Tribunal: TJES
Processo: 5012329-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012329-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS CAMILLO NASCIMENTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRATAMENTO CAUTELAR DISTINTO ENTRE CORRÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Matheus Camillo Nascimento contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível estender ao agravante o benefício da liberdade provisória concedido à corré, diante de suposta identidade de circunstâncias fático-processuais entre os acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extensão de benefício concedido a corré exige a demonstração de identidade fático-processual e de circunstâncias pessoais equivalentes, não sendo suficiente a mera semelhança superficial entre as situações.

4. No caso concreto, a corré, ao ser abordada, declarou transportar drogas a pedido do agravante, que se encontrava no veículo, o que indica indícios de autoria suficientes a justificar a manutenção da custódia cautelar.

5. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Foram apreendidos aproximadamente 490g de maconha e uma porção de haxixe, acondicionados de modo a indicar finalidade comercial, o que evidencia o
periculum libertatis
.

7. A jurisprudência do STJ admite o tratamento cautelar diferenciado entre corréus, desde que fundado em elementos individualizados do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5012329-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS CAMILLO NASCIMENTO
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
em
Habeas Corpus
interposto por
Matheus Camillo Nascimento
contra a decisão de id. 15308842, que indeferiu o pedido liminar impetrado em favor do paciente.

A defesa sustenta (id. 15322368), que a revogação da cautelar de monitoração eletrônica da corré justificaria a extensão do benefício ao agravante. Todavia, a mera comparação entre corréus não é suficiente para autorizar a soltura, devendo a análise ser feita de forma individualizada, de acordo com a situação de cada acusado.

De início, ressalto que a extensão do benefício concedido a corréu depende da identidade fático-processual e de circunstâncias pessoais, não bastando a mera semelhança entre as situações de fato.

No caso em exame, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante e do boletim de ocorrência (id. 15220115) demonstram que a corré, ao ser abordada, declarou transportar a droga a pedido do agravante, que se encontrava no veículo.

Essa circunstância, ainda que sujeita à ampla instrução probatória, revela indícios de autoria suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar mais gravosa em relação ao agravante.

Constata-se que o decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado, tendo o magistrado de origem destacado a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, elementos que justificam a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

No caso, foram apreendidos aproximadamente 490g de maconha e uma porção de haxixe, acondicionados de forma a evidenciar destinação comercial.

Além disso, a confissão da corré no momento da abordagem policial reforça os indícios da participação ativa do agravante na empreitada criminosa.

Ainda que a corré tenha sido beneficiada com liberdade provisória, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante.

A jurisprudência consolidada do STJ admite tratamento cautelar distinto entre corréus, desde que existam fundamentos individualizados (PExt no HC n. 515.407/PE, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe de
13/6/2022
).

No presente caso, a decisão de primeiro grau evidenciou risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, fundamentos suficientes para manter sua custódia.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada que indeferiu o pedido liminar no
habeas corpus
.

Pelo contrário, a manutenção da custódia cautelar mostra-se adequada e necessária, diante da gravidade concreta do fato e do
periculum libertatis
evidenciado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar no
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.